Tribunal: TJMT
Processo: 1030777-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:1030777-65.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIME TENTADO, PRISÃO PREVENTIVA]

RELATOR:
DES(A).JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):
[FERNANDO HENRIQUE DUARTE - CPF: 918.884.331-91 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE DUARTE - CPF: 918.884.331-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA PEREIRA MACIEL - CPF: 013.296.141-51 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIAB (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PATRICIA COLUNA DA SILVA - CPF: 026.011.801-02 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA CRIMINALdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.

“A reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública” (STJ, RHC 102753/RR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Fernando Henrique Duarte
em preventiva, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A impetrante alega que a manutenção da prisão preventiva caracteriza constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação idônea, mormente considerando que a própria vítima não se opõe à sua liberdade, bem como não tem interesse em medidas protetivas.

Destaca os predicados favoráveis do paciente que
“exerce atividade lícita como instalador de divisórias/gesseiro, além de residir de maneira fixa na Rua 06, bairro Pedra Noventa, nesta cidade”
.

Assim, ante a ausência de
periculum
libertatis
, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem a fim de que seja expedido alvará de soltura, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definita da ordem (ID 196620659).

A liminar foi
indeferida
pelo Desembargador plantonista Paulo da Cunha (ID 196646662).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 197735196).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 199731154).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO
LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA
,
OAB
/
MT
n.o
32
.
241-A
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante alega que a manutenção da prisão preventiva caracteriza constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação idônea, mormente considerando que a própria vítima não se opõe à sua liberdade, bem como não tem interesse em medidas protetivas.

Destaca os predicados favoráveis do paciente que
“exerce atividade lícita como instalador de divisórias/gesseiro, além de residir de maneira fixa na Rua 06, bairro Pedra Noventa, nesta cidade”
.

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

A prisão preventiva do paciente encontra-se alicerçada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito supostamente praticado, revelada pelo seu
modus operandi
, visto que, conforme consignado pelo juízo que a decretou:

“[...] Ofumus
comissi
delictise consubstancia nos indícios de autoria e materialidade, diante das provas colhidas até o presente momento, consubstanciadas na demonstração de que o autuado, de posse de uma faca avançou contra a vítima e, ainda, a agrediu com socos, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência no 2023.360513 e termo de depoimento da vítima, que relatou como se deram os fatos. No que tange ao periculum
libertatis
, concluo que a ordem pública estará ameaçada se o Autuado for colocado em liberdade neste momento, diante da gravidade concreta do delito. A despeito da renúncia da vítima em representar o
ex
- companheiro pela violência sofrida,
tratando-se de crime perpetrado contra mulher, a ação penal é pública incondicionada.
Pelo que se infere das declarações dos Policiais, o Autuado, munido de uma faca, causou ferimentos na vítima, a qual apresentava lesões no rosto, boca, região do pescoço, peito, braços, mão direita e esquerda. A vítima narrou que o ex-companheiro tentou desferir golpes de faca contra o seu abdômen, comenos em que bradava que iria matá-la. Em gesto de defesa, ela segurou a faca com as mães e acabou por se ferir. Em meio ao embate, a faca teria quebrado, comenos em que o Autuado passou a agredi-la com socos, chutes e, ainda, a enforcou. Por sorte, a vítima conseguiu desvencilhar-se do algoz e fugir em busca de socorro. Ademais, não é inédita a agressão física sofrida pela vítima.
Conforme relatou, o Autuado permaneceu segregado por oito meses em razão de violência doméstica perpetrada contra ela no ano de 2014, cujos fatos, pelo período de prisão provisória, devem ter sido relevantes. O crime de feminicídio, ainda que na forma tentada, encontra em seu preceito secundário pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, o que implementa o comando normativo contido no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. Assim sendo, a mantença do Autuado no cárcere se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da presumida gravidade do crime, no sentido de resguardar a integridade física e a vida da vítima, em face da agressividade demonstrada pelo Autuado, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes [...]”
(ID 196646662, destaquei).

Ressalto, ainda, que embora a vítima tenha se retratado, o delito previsto no artigo 121, § 2o, do Código Penal é de ação penal pública incondicionada, razão pela qualnão acarreta qualquer prejuízo ao andamento da
ação penal, bem como não constitui elemento que, por si só, seja capaz de tornar ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Nesse sentido:

“[...]nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher [...]”
(STJ - RHC: 102753 RR 2018/0232117-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2019)

Por fim, saliento que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, isoladamente, autorizem a restituição de seu
status
libertatis
, quando subsistem, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Assim, presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
), resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI [...] Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. [...] 6. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 7. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]”
(STJ -
AgRg
no RHC: 155587 RS 2021/0332850-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR
. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(
1o VOGAL
)
:

Pensava uma coisa antes, porém, agora observei o lado concretamente insólito desse fato. O número de golpes, a força, o vigor criminoso que se revestiu da atitude e conduta do beneficiário da ordem, inclusive a faca usada, acabou quebrando.

Então, tem um lado insólito, concretamente posto, estamos no início de persecução, é melhor nos fiarmos no magistrado de primeiro grau, mais próximo das pessoas dos fatos.

Acompanho o voto do relator.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(2o VOGAL):

De acordo com o voto do
Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024